Tribunal: TJSP
Processo: 2056301-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado tentado – Pedido de revogação da prisão preventiva – Reiteração de habeas corpus impetrado anteriormente em favor do mesmo paciente e com o mesmo pedido e causa de pedir – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056301-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é paciente ANTONIO
CARLOS DE LIMA NORONHA e Impetrante ANA MARIA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056301-35.2020.8.26.0000 -Voto no 1146
2
Habeas Corpus Criminal 2056301-35.2020.8.26.0000
Impetrante: Ana Maria Soares
Paciente: Antonio Carlos de Lima Noronha
Impetrado:Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Santos/SP
Comarca: Praia Grande
Voto no 1146
Habeas Corpus Roubo majorado tentado Pedido de revogação
da prisão preventiva Reiteração de habeas corpus impetrado
anteriormente em favor do mesmo paciente e com o mesmo
pedido e causa de pedir Ordem não conhecida.
Trata-se de pedido de concessão de ordem de habeas corpus,
com pleito liminar, impetrado pela advogada Ana Maria Soares em favor do paciente
Antonio Carlos de Lima Noronha, apontando como autoridade coatora o Juízo do
Plantão Judiciário da Comarca de Santos/SP, que converteu a prisão em flagrante em
preventiva.
A impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos
do art. 312 do CPP, pois o paciente não demonstra periculosidade, tem trabalho lícito,
endereço certo, é primário, com bons antecedentes, devendo prevalecer o princípio da
presunção de inocência.
Discorre sobre os malefícios da prisão cautelar, medida
excepcional, alegando que a decisão contém fundamentação genérica, baseada na
gravidade abstrata do delito.
Pede, em sede de liminar, a revogação da prisão preventiva
ou concessão de liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares e ao
final, a concessão definitiva da ordem.
Certificado nos autos que já houve impetração de anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056301-35.2020.8.26.0000 -Voto no 1146
3
habeas corpus o no 2057318-09.2020.8.26.0000 em favor do paciente, com o mesmo
objeto, foi determinado o apensamento dos feitos e intimação do paciente, a fim de
esclarecer a impetração em duplicidade (fls. 112/114).
A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer, opinando
pela denegação da ordem (fls. 119/123).
Juntada cópia da decisão monocrática prolatada nos
Embargos de Declaração no 2059208.80.2020.8.26.0000/50000, na qual foi determinada a
intimação da impetrante para manifestação sobre o pedido de desconsideração do presente
writ formulado pelo impetrante do habeas corpus no 2059208-80.2020.8.26.0000 (fls.
126/128).
Sobreveio petição da impetrante na qual noticia a renúncia
dos poderes conferidos pelo paciente (fls. 131).
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus não merece ser
conhecida.
Saliente-se, de início, que o presente writ foi distribuído a
este Relator, por prevenção ao habeas corpus no 205718-09.2020.8.26.0000, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Nota-se que a presente impetração é mera reiteração do
habeas corpus no 205718-09.2020.8.26.0000, distribuído anteriormente, impetrado em
favor do mesmo paciente e com os mesmos pedidos e causa de pedir, o qual, inclusive já
foi encaminhado para julgamento virtual, com voto proferido por este relator.
Desse modo, a presente impetração não deve ser conhecida.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do habeas
corpus pleiteado em favor de Antonio Carlos de Lima Noronha.
Juscelino Batista
Relator